Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA BENS. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS. MANIFESTAÇÃO. PESQUISAS FRUSTRADAS. PRESUNÇÃO BOA-FÉ. ÔNUS DA PROVA DA MÁ-FÉ. CREDOR.
1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça por conduta omissiva do executado a que se refere o art. 744 do CPC depende da demonstração de má-fé e o caráter doloso da conduta do devedor na ocultação de bens.
2. A manifestação de inexistência de bens aliada aos resultados frustrados das pesquisas à disposição do juízo, reforça a presunção de boa-fé do devedor.
3. Para afastar a presunção de boa-fé do devedor, compete ao credor indicar bens sonegados ou trazer indícios concretos que infirmem a alegação de inexistência de bens aptos a justificar a abertura de dilação probatória no sentido de que há ocultação dolosa de bens ou mesmo a nova intimação para a indicação, o que não é a hipótese dos autos.
4. Agravo de Instrumento não provido.